Tribunal: TJMT
Processo: 1005428-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005428-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FERNANDO SASSO ANDREOTTO - CPF: 621.942.591-04 (ADVOGADO), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GREEN WOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 24.543.062/0001-08 (AGRAVADO), ENIA PALUDO & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 04.877.713/0001-99 (AGRAVADO), D E PALUDO - ME - CNPJ: 09.069.364/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRAS E OUTROS - POSSIBILIDADE – APURAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL EM PROCEDIMENTO CRIMINAL – REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de apreensão de produtos para apurar a suposta prática de crimes ambientais em procedimento criminal instaurado pela Polícia Judiciaria Civil, a
liberação dos mesmos deve observar o disposto no artigo 120, §1o do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.o 1001082-38.2019.8.11.0087, deferiu a liminar para determinar a restituição imediata dos produtos nas quantidades, pesos e especificações previstas na nota fiscal e respectivas guias ambientais, incluindo seu meio de transporte, qual seja, o caminhão que os levava, conquanto, em algo jejuno, a parte impetrante não tenha expressamente postulado a liberação dele conjuntamente.

Aduz que não é cabível mandado de segurança para se pleitear a liberação de madeira irregular, objeto de inquérito policial para apuração de ilícito penal.

Sustenta que quando é instaurado o procedimento criminal, a liberação de bens apreendidos possui procedimento distinto da esfera civil e administrativa, devendo ser pleiteado no juízo criminal, em observância as determinações do Código de Processo Penal.

Argumenta que ficou constatada a ausência de preenchimento da Guia Florestal e que a espécie das madeiras descrita no documento fiscal e ambiental apresentado diverge do produto transportado.

Assevera que a autoridade impetrada agiu conforme determina a legislação, não tendo que se falar em ilegalidade e/ou abuso de poder.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi deferido (ID 36504975).

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para denegar a segurança ou alternativamente, indeferir a liminar pleiteada na ação mandamental
.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 43460976).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, preliminarmente, para que seja declarada a ausência de interesse de agir do agravado, por inadequação da via eleita e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento (ID 45713965).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apreensão das madeiras transportadas foi realizada pela Polícia Judiciária Civil, sendo instaurado procedimento penal, para apuração da prática de crime ambiental previsto nos artigos 46 e 51 da Lei 9.605/199, como cito:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

[...] Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. [...]”.

Com efeito, uma vez que se trata de procedimento criminal, os indícios se pairam no sentido de que a liberação desses produtos deve observar o disposto no artigo 120, §1o do Código de Processo Penal, transverso:

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. § 1 o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente”.

Na mesma vertente já se posicionou esta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA POR RELATOR SUBSTITUTO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA DE MADEIRA COM A GUIA FLORESTAL [...] 2-Não se admite a liberação da carga da qual há suspeita de prática de ilícito penal , nos termos da legislação ambiental vigente, em razão de divergência de essência da madeira com a Guia Florestal transportada”. (TJMT - N.U 0071381-71.2012.8.11.0000, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2012, Publicado no DJE 03/08/2012)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CARÊNCIA DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LIBERAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA NA ESFERA CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Correta a decisão que acolheu a preliminar de carência da ação, por inadequação da via mandamental para restituição da carga de madeira apreendida por autoridade policial, ou seja, na esfera criminal, haja vista a existência de procedimento próprio e instrumento adequado para liberação da carga”. (TJMT - N.U 0000998- 84.2010.8.11.0082, Des. JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 10/05/2012)

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020